Tribunal: TJSP
Processo: 2050607-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual pleiteada pelo agravante – Elementos indicativos de capacidade econômica – Manutenção do indeferimento da benesse que se impõe – Negado provimento.